Tribunal: STJ
Processo: 0038241-57.2007.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722724 - CE (2024/0308165-
0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA
LTDA
ADVOGADOS
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
JOÃO PAULO SOMBRA PEIXOTO - CE015887
JOSÉ LUÍS MELO GARCIA - CE016748
PRISCILA DE SOUZA FEITOSA - CE024764
NATHALIA APARECIDA SOUSA DANTAS PEIXOTO - CE022248
EMBARGADO
: JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADO
: GLAUCO DE CASTELO BRANCO JUNIOR - CE010586
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO
DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo interno interposto em face de decisão que
não conheceu de recurso especial por intempestividade, diante
da ausência de comprovação da tempestividade no momento da
interposição. Os embargos alegam omissão no acórdão quanto
à análise dos argumentos da parte sobre a tempestividade do
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão
embargada incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou
erro material que justifique a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a
sanar vícios internos do julgado, como omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do
mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
4. A decisão embargada analisou de forma suficiente e
fundamentada a questão relativa à intempestividade do recurso
especial, com base nos arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC, e nos
dados constantes dos autos, não havendo qualquer vício que
enseje integração ou esclarecimento.
Documento eletrônico VDA47629497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:01:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: fcd785d9-a15b-40ba-8754-97507d06c4de

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se
caracteriza omissão quando a decisão enfrenta os pontos
necessários à solução da controvérsia, ainda que de forma
sucinta ou contrária ao interesse da parte embargante.
6. A mera discordância da parte com o entendimento adotado
pelo órgão julgador não caracteriza vício sanável por embargos
de declaração.
7. Eventuais alegações acerca da tempestividade foram
devidamente enfrentadas na decisão anterior, que fundamentou
de modo claro o marco inicial da contagem do prazo recursal e a
ausência de elementos que permitissem afastar a intempestividade.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA47629497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:01:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: fcd785d9-a15b-40ba-8754-97507d06c4de

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722724 - CE (2024/0308165-
0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA
LTDA
ADVOGADOS
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
JOÃO PAULO SOMBRA PEIXOTO - CE015887
JOSÉ LUÍS MELO GARCIA - CE016748
PRISCILA DE SOUZA FEITOSA - CE024764
NATHALIA APARECIDA SOUSA DANTAS PEIXOTO - CE022248
EMBARGADO
: JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADO
: GLAUCO DE CASTELO BRANCO JUNIOR - CE010586
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO
DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo interno interposto em face de decisão que
não conheceu de recurso especial por intempestividade, diante
da ausência de comprovação da tempestividade no momento da
interposição. Os embargos alegam omissão no acórdão quanto
à análise dos argumentos da parte sobre a tempestividade do
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão
embargada incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou
erro material que justifique a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a
sanar vícios internos do julgado, como omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do
mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
4. A decisão embargada analisou de forma suficiente e
fundamentada a questão relativa à intempestividade do recurso
especial, com base nos arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC, e nos
dados constantes dos autos, não havendo qualquer vício que
enseje integração ou esclarecimento.
Documento eletrônico VDA47395950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:11
Código de Controle do Documento: d01631e0-4d9e-4ea9-9cc9-c445129317e1

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se
caracteriza omissão quando a decisão enfrenta os pontos
necessários à solução da controvérsia, ainda que de forma
sucinta ou contrária ao interesse da parte embargante.
6. A mera discordância da parte com o entendimento adotado
pelo órgão julgador não caracteriza vício sanável por embargos
de declaração.
7. Eventuais alegações acerca da tempestividade foram
devidamente enfrentadas na decisão anterior, que fundamentou
de modo claro o marco inicial da contagem do prazo recursal e a
ausência de elementos que permitissem afastar a intempestividade.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da
relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, assim ementada:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
INÍCIO
DA
CONTAGEM
DO
PRAZO
RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DUPLICIDADE DE
INTIMAÇÕES. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Unimed Fortaleza Sociedade
Cooperativa Médica Ltda. contra decisão da Presidência desta Corte
que não conheceu do agravo em recurso especial por
intempestividade. A agravante sustenta a tempestividade do recurso,
alegando a ocorrência de duplicidade de intimações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo em
recurso especial interposto em
é tempestivo, diante da
8/7/2024
alegação de duplicidade de intimações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contagem de prazos processuais ocorre apenas em dias úteis,
conforme o art. 219,
, do CPC/2015. O prazo recursal de 15 dias
caput
úteis para a interposição do agravo em recurso especial é fixado no
art. 1.003, § 5o, do CPC/2015.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial foi publicada em
, com início do prazo recursal em
, findando em
14/6/2024
17/6/2024
.
5/7/2024
5. O agravo em recurso especial interposto em
configura
8/7/2024
intempestividade, pois ultrapassou o prazo legal de 15 dias úteis.
6. A jurisprudência do STJ exige a comprovação, no momento da
interposição do recurso, de eventual duplicidade de intimações para
Documento eletrônico VDA47395950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:11
Código de Controle do Documento: d01631e0-4d9e-4ea9-9cc9-c445129317e1

afastar a intempestividade (AgInt no AREsp n. 2.218.972/PR, rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.635.599
/MS, rel. Min. Humberto Martins).
7. Ausente a comprovação da duplicidade de intimações no ato de
interposição do recurso, não há como afastar a intempestividade do
agravo em recurso especial.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos].
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

Nos termos do art. 219,
, do CPC/2015, a contagem dos prazos
caput
processuais será realizada somente nos dias úteis e, consoante o art.
1.003, 5o, do CPC/2015, todos os recursos devem ser interpostos no
§
prazo de 15 dias, exceto os embargos de declaração.
No caso, a parte recorrente foi intimada da decisão de inadmissão do
recurso especial em
(e-STJ, fl. 850), o prazo teve, portanto,
14/6/2024
início no primeiro dia útil subsequente, qual seja,
.
17/6/2024
Assim, o recurso especial interposto somente em
(e-STJ, fl.
8/7/2024
853) revela-se intempestivo, nos termos do art. 219,
, do CPC.
caput
“Inexistindo a comprovação da tempestividade do recurso no momento
, de eventual suspensão do expediente forense
de sua interposição
ou
, não há como se
da efetiva ocorrência da duplicidade de intimações
afastar a intempestividade do recurso especial" (AgInt no AREsp n.
2.218.972/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)." (AgInt nos EDcl no
15/4/2024
18/4/2024
AREsp n. 2.635.599/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
18/11/2024
22/11/2024
Logo, não demonstrada a tempestividade do recurso no momento
da sua interposição, haja vista a ausência de comprovação da
Documento eletrônico VDA47395950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:11
Código de Controle do Documento: d01631e0-4d9e-4ea9-9cc9-c445129317e1

duplicidade de intimações, reitera-se, no momento da interposição do
recurso, no caso, em
, não há como afastar a sua
8/7/2024
intempestividade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025

Documento eletrônico VDA47395950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:11
Código de Controle do Documento: d01631e0-4d9e-4ea9-9cc9-c445129317e1

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA47395950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:11
Código de Controle do Documento: d01631e0-4d9e-4ea9-9cc9-c445129317e1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.722.724 / CE
Número Registro: 2024/0308165-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00382415720078060001 20070013034800 382415720078060001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADOS : DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
JOÃO PAULO SOMBRA PEIXOTO - CE015887
JOSÉ LUÍS MELO GARCIA - CE016748
PRISCILA DE SOUZA FEITOSA - CE024764
NATHALIA APARECIDA SOUSA DANTAS PEIXOTO - CE022248
AGRAVADO
: JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADO
: GLAUCO DE CASTELO BRANCO JUNIOR - CE010586
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA
LTDA
ADVOGADOS
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
JOÃO PAULO SOMBRA PEIXOTO - CE015887
JOSÉ LUÍS MELO GARCIA - CE016748
PRISCILA DE SOUZA FEITOSA - CE024764
Documento eletrônico VDA47587061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:35:18
Código de Controle do Documento: 652660a7-9fae-40e8-9bfc-1a0a13589553

NATHALIA APARECIDA SOUSA DANTAS PEIXOTO - CE022248
EMBARGADO : JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADO
: GLAUCO DE CASTELO BRANCO JUNIOR - CE010586
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47587061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:35:18
Código de Controle do Documento: 652660a7-9fae-40e8-9bfc-1a0a13589553